Tribunal: TJBA
Processo: 8055856-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055856-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCARA AZEVEDO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra a decisão que imputou à exequente o ônus de arcar com os honorários do administrador judicial, em liquidação de quotas sociais penhoradas.

II. Questão em discussão

2. Determinar a quem incumbe o pagamento dos honorários do administrador judicial designado para avaliação e liquidação das quotas sociais penhoradas.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais, inclusive honorários do administrador judicial, recaiam sobre a parte que deu causa à necessidade dos atos processuais, no caso, o executado, uma vez que seu inadimplemento gerou a necessidade da liquidação das quotas.

4. O custo da administração judicial é imprescindível para efetivar a expropriação das quotas e assegurar o direito do credor, cabendo ao executado suportar tal ônus.

5. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, já está definida a sucumbência, de modo que os honorários devem ser atribuídos ao vencido (art. 82, § 2º do CPC), preservando-se quem venceu a demanda.

IV. Dispositivo

6. Agravo provido para determinar que o ônus pelo pagamento dos honorários do administrador judicial recaia sobre o executado, em observância ao princípio da causalidade e à aplicação analógica do art. 25 da Lei 11.101/2005.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 805 e 861; Lei 11.101/2005, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07156086420198070000, Relator: Des. ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 20/11/2019

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055856-89.2023.8.05.0000, em que é agravante JUCARA AZEVEDO DE CARVALHO e agravados FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e SM HOTEIS SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA